Tribunal: TJSP
Processo: 0502986-98.2007.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE AVARÉ – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNs. Em execução fiscal o valor do débito inferior a 50 ORTNs admite apenas embargos infringentes ou embargos de declaração, não sendo cabível o recurso de apelação, nos termos do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Precedentes do C. Superior Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE AVARÉ – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNs. Em execução fiscal o valor do débito inferior a 50 ORTNs admite apenas embargos infringentes ou embargos de declaração, não sendo cabível o recurso de apelação, nos termos do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido.